Tribunal: TJSP
Processo: 2037655-40.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e a carência de fundamentação idônea. Viabilidade. Além da primariedade do paciente, deve ser ponderado o volume de entorpecentes apreendidos na ocorrência (total de 346,18 g de cocaína, conforme o laudo de constatação às fls. 54/55 dos autos de

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e a carência de fundamentação idônea. Viabilidade. Além da primariedade do paciente, deve ser ponderado o volume de entorpecentes apreendidos na ocorrência (total de 346,18 g de cocaína, conforme o laudo de constatação às fls. 54/55 dos autos de origem), a qual é desprovida de violência ou grave ameaça à pessoa, elementos esses que, em seu conjunto, estão a revelar a desnecessidade da custódia cautelar. In casu, melhor solução resulta na substituição por medidas cautelares diversas da prisão, demonstrando-se pertinentes: (i) o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga; (ii) o comparecimento mensal do paciente em juízo; bem como (iii) a proibição de se ausentar da Comarca, sem autorização do juízo. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.